Tribunal: STF
Processo: Rcl 52009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 339 da Repercussão Geral. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. Mesmo após a interposição do agravo regimental e dos embargos declaratórios, o STJ se omitiu na análise do pedido de devolução dos autos ao TJRS para julgamento do mérito do recurso de apelação, com análise de fatos e provas quanto à configuração de culpa e de nexo causal, parte que ficou prejudicada com o juízo de nulidade de parte da sentença, por ser considerada ultra petita (reformada em sede de recurso especial). Desse modo, o STJ violou o dever de fundamentação prescrito no art. 93, inciso IX, da CF/88.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, conhecendo-se, desde já, da demanda apresentada em sede recursal extraordinária e provendo-se o recurso para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça na parte em que determina o “restabelec[imento d]o item ‘b’ da parte dispositiva da sentença”, determinando o retorno dos autos do Processo nº 0025236-91.2012.8.21.0027 ao TJRS para que, ultrapassada a preliminar de sentença ultra petita, aprecie o recurso de apelação como entender de direito.